Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA. NENHUMA INDICAÇAO DE QUE OS BENS SERÃO SONEGADOS DA PARTILHA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DEFERIMENTO DE CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Como definido na decisão agravada, ainda que os bens alegados estejam na posse dos réus, este fato, mesmo que associado às alegadas divergências existentes entre os herdeiros quanto à partilha, não se mostra suficiente ao deferimento da medida drástica de busca e apreensão de bens na casa dos requeridos, já que nenhuma indicação de que serão sonegados da partilha pelos réus.
3. Ademais, contraditório necessário até para identificar melhor os bens que foram deixados pelo falecido. Veja-se que os bens cujo arrolamento e apreensão pretende o agravante (roupas, carteira, telefone celular, computador, fotografias, materiais de escritório, mesas, cadeiras, dinheiro em espécie) são facilmente encontrados em residências; e disto decorre a maior dificuldade de individualização (se do de cujus ou não) somente com base nas informações do autor.
4. Do mesmo modo, insubsistente a alegação de que a medida requerida é cabível por ter caráter de produção antecipada de provas. A cautelar de produção antecipada de provas, visando o arrolamento de bens, é cabível antes da propositura da ação principal, quando, em razão da demora em se chegar à fase probatória, houver fundado receio de que ocorra a dilapidação do patrimônio pertencente ao acervo do inventário. Portanto, o deferimento da cautelar de arrolamento dos bens também exige a comprovação do perigo de dano. 4.1. “A tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens exige fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio comum, ressaltando-se que o fundado receio deve representar risco objetivo, que configure ameaça atual ou futura, não se prestando o simples temor desassociado de circunstâncias fáticas relevantes. ( )” (Acórdão 1329485, 07514532620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.